Tribunal: TJPA
Processo: 0001247-09.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001247-09.2018.8.14.0070

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALAF RODRIGUES LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0001247-09.2018.8.14.0070

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ABAETETUBA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ALAF RODRIGUES LOPES

ADVOGADO: DR. ANGELO JOSÉ LOBATO RODRIGUES- OAB/PA 6.908

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ROUBO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. OCORRÊNCIA DO FATO DELITUOSO. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA – IMPROCEDÊNCIA DO APELO.

1.

Não existindo provas suficientes de que os agentes praticaram os delitos descritos na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0001247-09.2018.8.14.0070

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ABAETETUBA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ALAF RODRIGUES LOPES

ADVOGADO: DR. ANGELO JOSÉ LOBATO RODRIGUES- OAB/PA 6.908

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que absolveu
ALAF RODRIGUES LOPES,
em relação a sanção descrita no Art. 157, § 2°, I e II, do CP.

Consta na denúncia (ID nº 4665409) que no dia 10/02/2018, por volta das 06h, próximo a Universidade Federal do Pará, neste município, o Apelante em companhia de um indivíduo, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo, subtraiu uma motocicleta do ofendido Raimundo Rodrigues Mendes, tomando rumo desconhecido após concretizar o delito.

Diante disto, o Recorrido foi denunciado pelo crime previsto no
Art. 157, § 2°, I e II, do CP
.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu o Apelante (ID n° 4665412), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 4665413) com a finalidade de reformar a mesma, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condená-lo.

Constam contrarrazões (ID. nº 4665414), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID n° 4665865), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento
.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de primeiro grau que absolveu o apelado, pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Púbico na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir a devida sanção.

A testemunha Carlos Alberto Cunha Guimarães, declinou em seu depoimento durante a instrução processual que realizavam ronda ostensiva, momento em que foi acionado pela vítima informando-lhe do roubo, se dirigindo até a casa do Apelante, sendo encontrada a chave da motocicleta.

A testemunha Marcos Afonso Muniz Palheta, também policial militar confirmou o depoimento da testemunha anterior.

Entretanto, quanto ao depoimento do ofendido, apesar de ter descrito toda a ação delituosa, este não obteve êxito em reconhecer o Recorrente em juízo como sendo um dos autores do fato criminoso.

O Juízo
sentenciante
, entendeu que o caso comporta somente a ocorrência do fato delituoso, contudo as provas de autoria são insuficientes para levar à condenação do denunciado, assim fundamentando seu julgado:

“(..) A colheita de provas na fase inquisitorial, embora produzida dentro da legalidade, somente ela não pode embasar a sentença condenatória do juízo, especialmente a prova testemunhal, uma vez que não foi produzida sob o crivo da ampla defesa e contraditório.

Portanto, a sentença condenatória deve pautar-se nas provas produzidas em juízo, a fim de garantir o direito à ampla defesa, em respeito aos direitos fundamentais consagrados pelo Estado Democrático de Direito.

Assim, entendo que a instrução probatória foi insuficiente, portanto, inexistindo provas suficientes para embasar decreto condenatório.

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia ABSOLVENDO-SE o réu ALAF RODRIGUES LOPES, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.”

Sabe-se que o depoimento dos policiais quando ratificados em audiência de instrução e julgamento, é um meio de prova válido para fundamentar um decreto condenatório, contudo, é necessário que este seja claro e coeso, o que não se verificou no caso em tela.

De tudo quanto restou apurado nos autos, conclui-se que deve ser mantida a sentença absolutória do apelado por insuficiência de provas, não apenas pelo
princípio
do
livre

convencimento

motivado
do juiz singular, mas também, e principalmente, pelo do “
in dubio pro reo”
.

Assim, tenho que considerando as circunstâncias do caso concreto (depoimentos duvidosos prestados em Juízo pela vítima e testemunhas, bem como contradições com depoimento prestado na Delegacia), geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Pena
l
.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 28/03/2023